Tribunal: TCU
Processo: 033.751/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de reforma deferidos pelo Comando do Exército em favor dos Srs. Olmiro da Silva, Lazaro Rodrigues Coimbra Filho, Robson Mendes Ribeiro, Benedicto Christiano da Silva e Herbes Rizzi Franco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de alteração de reforma deferidos pelo Comando do Exército em favor dos Srs. Olmiro da Silva, Lazaro Rodrigues Coimbra Filho, Robson Mendes Ribeiro, Benedicto Christiano da Silva e Herbes Rizzi Franco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em benefício dos Srs. Olmiro da Silva, Lazaro Rodrigues Coimbra Filho, Robson Mendes Ribeiro, Benedicto Christiano da Silva e Herbes Rizzi Franco e negar-lhes os correspondentes registros; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos Srs. Olmiro da Silva, Lazaro Rodrigues Coimbra Filho, Robson Mendes Ribeiro, Benedicto Christiano da Silva e Herbes Rizzi Franco, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências; 9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.